Tribunal: TJES
Processo: 5010186-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010186-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010186-19.2021.8.08.0048

APELANTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA

APELAD
O
: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face do BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora busca a revisão da taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo pessoal (nº 3054374) por considerar abusivos os percentuais contratados, requerendo sua limitação à taxa média de mercado, bem como a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato configuram abusividade passível de intervenção judicial; e (ii) definir se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro ou de forma simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação de efeitos do EREsp n. 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato em análise prevê taxa mensal de juros de 17,99% e taxa anual de 648,72%, valores que se mostram substancialmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação (5,71% ao mês e 94,69% ao ano), caracterizando abusividade apta a justificar a revisão judicial.

4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reconhece que a cobrança de taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado em contratos bancários configura prática abusiva, especialmente em relações de consumo, devendo ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (REsp n. 1.061.530/RS).

5. A limitação dos juros contratados não afronta o princípio da
pacta sunt servanda
, pois este deve ser relativizado quando o desequilíbrio contratual colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC).

6. Quanto à devolução dos valores cobrados indevidamente, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a restituição em dobro quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva. Em observância ao EREsp n. 1.413.542/RS, modulou-se que: (i) para valores cobrados até 30/03/2021, exige-se prova da má-fé do credor para justificar a devolução em dobro; (ii) após essa data, a repetição em dobro é cabível independentemente do elemento volitivo, desde que configurada violação à boa-fé objetiva.

7. No caso, ausente prova cabal de má-fé em relação às parcelas cobradas antes de 30/03/2021, impõe-se a devolução simples dos valores pagos a maior. Contudo, os valores cobrados indevidamente após essa data devem ser restituídos em dobro, dada a presunção de afronta à boa-fé objetiva.

8. Determina-se que o banco recalcule as prestações mensais com base na taxa média de mercado e realize a devolução dos valores pagos indevidamente, observando as modalidades de restituição fixadas, mediante compensação ou restituição direta, conforme saldo devedor ou credor a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão judicial de contrato bancário pode ser determinada quando os juros remuneratórios contratados se mostram abusivos em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com base no art. 51, § 1º, do CDC.

2. A restituição de valores pagos indevidamente é devida: (i) de forma simples, se cobrados antes de 30/03/2021 e ausente prova de má-fé; e (ii) em dobro, para cobranças posteriores, se configurada violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 10.03.2009; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. German Benjamin, DJ 30.03.2021; TJ-SP, AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, DJ 23.5.2023; TJ-DF, AC nº 0701786-41.2020.8.07.0010, Rel. Des. César Loyola, DJ 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

MARIA RODRIGUES DA SILVA
em face da sentença (ID 10002636) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação desconstitutiva para revisão contratual”
ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 10002638), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i)
“[...] há firme entendimento firmado pelo STJ quanto à possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
; (ii) o apelado, ao alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atrai para si o ônus da prova, conforme o art. 373, inciso II, do CPC; (iii) as taxas de juros aplicadas aos contratos são muito superiores à taxa média praticada pelo mercado; e (iv) a sentença objurgada deve ser reformada para que os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro.

Contrarrazões (ID 10002642) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a insurgência recursal se restringe à abusividade dos juros empregados no contrato entabulado com a instituição financeira (nº 3054374), já que os demais teriam sido objetos de novação, bem como a devolução em dobro do indébito.

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

“Antes de analisar o contrato firmado entre as partes, entendo pelo cabimento de alguns esclarecimentos. Em sua contestação, o banco requerido afirma que houve a novação da dívida em relação a três contratos - n° 1469245, 3068244, 2284051, os quais foram refinanciados e o único contrato válido é o de n° 3054374, sendo que ainda constam parcelas em aberto.

Sabe-se que o instituto da novação é um meio de pagamento indireto que consiste na extinção da dívida antiga para a criação de uma nova, ou seja, quando as partes refinanciaram o valor do saldo devedor da requerente houve a novação da dívida. Assim, o contrato antigo fora extinto e as regras do novo contrato é que passaram a valer entre as partes. Ou seja, a novação implica, necessariamente, na extinção da dívida ou obrigação anterior.

Firmada essas assertivas, passo a análise do contrato em questão, o qual será objeto da revisão contratual, sendo ele o de n° 3054374, apresentado pela requerente no ID n° 8485607.

Analisando o contrato firmado entre as partes de n° 3054374, firmado em 08/02/2021, vejo que consta estipulada a taxa efetiva ao mês 17,99% ao mês e 648,72% ao ano, havendo custo efetivo total de 701,61% do valor do contrato.

Em consulta ao site do Banco Central foi estabelecido o percentual para este período a taxa de 5,71% ao mês e 94,69% ao ano para operações de empréstimo pessoal.

Em que pese as taxas sob exame tenham sido aplicadas em percentual acima para a média de mercado quando da celebração do negócio jurídico pela requerente, convém salientar que tal índice serve como mero dado consultivo.

Outrossim, incumbe à instituição financeira fixar a taxa de juros a partir da análise do custo da captação do recurso, do perfil de risco de crédito do tomador e do risco da atividade, vez que seus clientes, em geral, possuem condição financeira desfavorável, não havendo, portanto, garantia de pagamento.

Se infere da contestação (ID n° 10667726) que, não efetuados os pagamentos em valor suficiente para a quitação do valor principal e dos acréscimos contratados, o saldo devedor da requerente avolumou-se a cada mês o que acarretou na novação da dívida, sendo que ao assinar o contrato a requerente concordou com as taxas ali fixadas”.

Não obstante a densidade dos fundamentos expostos na sentença proferida, tem-se que demonstrada a abusividade dos juros praticados compete ao Poder Judiciário determinar sua
revisão à luz da tabela do Banco Central à época
, conforme jurisprudência uníssona desta Corte:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITOS JUNTO AO BANCO AGIBANK S.A
. Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado. Improcedência. Apelo da autora.
Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo 22% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade
,
ante a colocação da consumidora em desvantagem exagerada
. Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos.
Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada
. Recálculo determinado, possibilitada a repetição do indébito simples, acrescido de juros legais e correção monetária. [...] Sentença modificada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (
TJSP
; AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des.
RAMON MATEO JÚNIOR
, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA DE JUROS PARA MÉDIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO/DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Taxa média de mercado a ser observada
.
Demonstrada a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, diante da excessividade do lucro da intermediação financeira, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato
. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida. (
TJGO
; AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª.
ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA
, Sétima Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE MESMA ESPÉCIE, COM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Preliminar repelida. Danos morais. Inocorrência. A declaração de cláusulas abusivas, por si só, não acarreta danos morais. Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência. Majoração. Possibilidade. Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor. Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8º-A, do CPC. Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (
TJSP
; AC nº 1002097-39.2022.8.26.0404, Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO
, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Segundo enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. II.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil
. III. O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nas taxas de juros. (
TJMG
; APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des.
FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ
, Décima Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Dessa forma, pelo contrato em alusão (ID 10002561), assinado em
08 de fevereiro de 2021
, verifica-se
que o mesmo versa sobre empréstimo pessoal com débito em conta corrente
, com o apontamento de uma
taxa mensal de juros na ordem de 17,99% e de 648,72% ao ano
, fazendo-se, por tal razão, tal como consignado na r. sentença objurgada, necessária sua redução a
taxa média do Banco Central de 5,71% ao mês e 94,69% ao ano.

Nesse contexto, faz imperativo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação, no caso em tela, dos juros mensais ao importe de 5,71% e de 94,69% ao ano,
relativizando-se, assim, o princípio da
pacta sunt servanda
ante a patente abusividade perpetrada
.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO
. recurso desprovido. 1- A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2- Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”),
é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. 2- Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade
. 3- Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, ACi 0001517-04.2020.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, DJ 3.2.2023 - destaquei).

Destarte, deve ser reformada a sentença para, reconhecendo a abusividade da taxa de juros pactuada, limitá-la à taxa média do mercado prevista à época da contratação.

Constatada a abusividade das taxas de juros cobradas, passo a enfrentar a necessidade de verificar se a restituição deve ocorrer de simples ou em dobro.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, parágrafo único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto, é preciso ponderar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

É dizer:
para as cobranças anteriores à data de 30/03/2021, prevalece a ideia de que a devolução em dobro depende da comprovação da má-fé da instituição credora, ao passo em que, no que diz respeito às parcelas descontadas em momento posterior ao referido marco, deve ser analisada a boa-fé objetiva, dispensando-se o exame do elemento volitivo
.

Analisando a documentação coligida aos autos, principalmente aquelas que foram acostadas à peça exordial, verifico que a primeira parcela do contrato ora analisado neste recurso passou a ser cobrado em
02 de março de 2021
(ID 10002561).

Uma vez que não há prova cabal da má-fé do apelado, e não sendo possível presumir referido ardil sem prova explícita nesse sentido, quanto à parcela cobrada anteriormente a 30/03/2021, de rigor a devolução de forma simples a quantia eventualmente cobrada e paga a maior.

Lado outro, registro que
“[...] Constatado o excesso de juros, e evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, incumbe à instituição financeira restituir, em dobro, os valores cobrados a maior do consumidor”
(TJ-DF 07017864120208070010 DF 0701786-41.2020.8.07.0010, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 22/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/10/2021).

Assim, deve ser procedida à restituição
em dobro
dos valores descontados após 30/03/2021.

Nesse sentido, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28/2008 DO INSS. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA
. - Nos termos da Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS, "a taxa de juros (de empréstimo consignado) não pode ser superior a 1,80% ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo" (art. 13, II) -
A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança cosubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
. (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).(TJ-MG - AC: 10000222962920001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Contrato de empréstimo pessoal
- Incidência do Código de Defesa do Consumidor. JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto nº 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estipulada é excessivamente elevada - Abusividade verificada - Necessidade de adequação à taxa média de mercado definida pelo BACEN (Súmula 530 e recurso repetitivo, STJ) - Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Interpretação da regra preconizada no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor - Reconhecimento pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça de que a determinação de restituição dobrada do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS) - Consolidação do entendimento jurisprudencial acerca da ilegalidade dos juros remuneratórios praticados pelo banco requerido em contratos análogos que, dada sua insistência na incursão da respectiva cláusula abusiva, caracteriza na hipótese a destacada violação ao princípio da boa-fé objetiva - Restituição do indébito verificado devida em dobro
- Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado - Modulação dos efeitos da referida decisão do STJ que não alcança o período do contrato em exame - Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10165508120228260196 SP 1016550-81.2022.8.26.0196, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 24/11/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado – Cabimento
– Aplicação do CDC – Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Abusividade dos juros remuneratórios contratados (22% ao mês e 987,22% ao ano) em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BC – Readequação dos juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato, à época da contração –
Devolução dos valores indevidamente cobrados como juros abusivos – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual a repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva – Cobrança abusiva de juros remuneratórios – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Restituição simples dos valores cobrados antes da publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS e em dobro nas cobranças posteriores – Recurso provido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024293-11.2023.8.26.0196 Franca, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/03/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

Ressalto, finalmente,
deverá a instituição financeira refazer o cálculo das prestações mensais, bem como
devolver as quantias eventualmente cobradas e pagas a maior
, na forma acima mencionada, descontando-as de eventual saldo devedor, mediante compensação, ou restituindo-as no caso de ser apurado saldo credor em favor da recorrente, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a abusividade dos juros pactuados, limitá-los ao importe de 5,71% ao mês e 94,69% ao ano, determinando, no que tange à restituição dos valores indevidamente pagos pela apelante, que a quantia descontada em data anterior a 30/03/2021 seja devolvida de forma simples, enquanto os valores eventualmente cobrados em data posterior ao referido marco sejam restituídos em dobro (a ser apurado em liquidação).

Em razão do resultado, considerando a sucumbência da autora, ora apelante, com relação aos pedidos que foram formulados na peça exordial, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados em sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, ressaltando, todavia, que a obrigação relativa à parte autora ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça em favor da parte recorrente (ID 10002568).

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido o recurso.

Mantenho a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada parte, ficando, como dito acima, suspensa a exigibilidade quanto à recorrente em razão da concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2024 às 18:31:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54349321112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.